Tribunal: TJSP
Processo: 2141472-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que definiu pela falta de prova da alegação do credor. Reconhecimento da omissão de apreciação específica, pelo juízo de origem, acerca do pedido de penhora do percentual do faturamento da empresa devedora, o que deve ser feito, para que não ocorra indevida supressão de instância. Recurso parcialmente provido para tal fim, com determinação.